Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E NÃO PAGOU PELO CONSERTO. ILEGITIMIDADE PARA DEMANDAR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas.
II. Condutor que não é proprietário do veículo danificado no acidente só tem legitimidade para pleitear indenização pelo dano material respectivo na hipótese que arca com o pagamento do conserto, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.
III. Mesmo na perspectiva do comodato o condutor que não pagou pelo conserto do automóvel não tem legitimidade para a causa, tendo em vista que, como não foi culpado pelo acidente, não responde ao comodante (proprietário) pelo prejuízo, na linha do que prescrevem os artigos 238, 239 e 582 do Código Civil.
IV. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição de 1988, dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, concessionária de rodovia responde objetivamente por dano resultante de acidente causado pela presença de animal doméstico na pista.
V. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária consumidor que, em razão da presença de animal doméstico na pista, sofre grave acidente que põe em risco sua vida e integridade física e ocasiona sérios contratempos, presente o disposto nos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral fixada em R$ 10.000,00.
VII. Apelações conhecidas e desprovidas.